Tribunal: TJMT
Processo: 1015936-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015936-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), PEDRO PAULO CAPILE DE MIRANDA SILVA - CPF: 937.696.791-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO - PRESCRIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR
– CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Para se iniciar o curso da prescrição intercorrente é necessária a configuração de desídia da parte, o que só se dá após sua intimação pessoal para praticar o ato processual a seu cargo e o desatendimento da ordem.

A
prescrição intercorrente em razão da suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis exige a prévia intimação pessoal da parte autora para tomar diligências no
processo.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o
decisum
que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5aa Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Cobrança, ajuizada contra PEDRO PAULO CAPILE DE MIRANDA SILVA,
reconheceu ocorrência da prescrição da pretensão, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC,
condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 82,§2o, do CPC.

O apelante alega cerceamento e defesa ao argumento de que o juízo singular decretou prescrição, sem primeiro determinar a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, sob pena de prescrição e extinção. Aduz que a paralização do feito não foi causada pela sua inércia, mas decorreu do próprio judiciário.

Requer a anulação da sentença singular e o retorno dos autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou, em 22/05/2017 (Num. 150734178), ação de cobrança contra o apelado, em razão do inadimplemento de parcelas de empréstimo celebrado com base no limite concedido pela Proposta de Abertura e Movimentação de Contas de Depósitos e Produtos de Crédito e ou Serviços (Num. 150734181).

Determinada a intimação do requerido em 11/09/2017 para audiência de Conciliação (Num. 150734190), não compareceu. Requereu o autor a intimação da parte requerida (Num. 150734194) em 09/04/2018, sem sucesso, conforme certidão (Num. 150743199). Intimado o autor, apresentou novo endereço do devedor (Num. 150734652) que, conforme a certidão datada de 26/11/2018 registra, não logrou êxito na citação do requerido (Num. 150734655).

O exequente, então requereu em 13/05/2022 a busca do endereço do requerido, via sistemas SISBAJUD e INFOJUD (Num. 150734673), pedido indeferido pelo juízo singular.

No caso em tela, verifica-se que em 19/08/2022, o juízo singular, sem determinar a intimação do requerente, ora apelante, para dar andamento ao feito, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou o processo extinto (Num.
150734675
).

O art. 487, § único do CPC determina:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I – (...)

II – (...)

III - (...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Saliente-se que, para se iniciar o curso da prescrição intercorrente, é necessária a configuração de desídia da parte, o que só se dá após sua intimação pessoal para praticar o ato processual a seu cargo e o desatendimento da ordem, circunstância não caracterizada no caso em tela.

Conforme leciona a doutrina,
(...)
a prescrição intercorrente é verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão
(FARIAS, Cristiano Chaves & ROSENVALD, Nelson.
Direito Civil - Teoria Geral
, 8aedição,
Lumen Juris
, 2010).

O c. STJ também já se pronunciou, assentando ser necessária a intimação pessoal do credor antes de reconhecer a prescrição intercorrente (STJ
AgRg no AREsp 593.723/SP).

Os autos nos dão conta de que não ocorreu a desídia do requerente, ora apelante. Atendeu às determinações judiciais e buscou os meios para o regular andamento do processo, conforme se constata na negativa de buscas nos
sistemas SISBAJUD e INFOJUD (Num. 150734673).

Incorre em cerceamento de defesa o decisum

que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF.

A orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no entendimento de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).

O c. STJ já assentou que o reconhecimento da prescrição em razão da suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis exige a prévia intimação pessoal da parte autora para tomar diligências no
processo (STJ AgRg no REsp 1.538.845/RS).

Diante do exposto, considerando-se que
é necessária a intimação pessoal do autor para o reconhecimento da prescrição e extinção do feito, casso o
decisum.
Afasto a prescrição ante a ausência de intimação pessoal do apelante para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023